Tribunal: TCU
Processo: 006.312/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4800/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.312/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dayanne Santana Silva (XXX.908.656-XX); Marcella Alves da Silva (XXX.252.216-XX); Patricia Alves da Silva (XXX.121.966-XX); Paulo Henrique Lacerda Gonzaga (XXX.920.106-XX); Thalita Lorena Nogueira Moncao Alves (XXX.276.856-XX); Thiara Ataide Sodre (XXX.632.456-XX) 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.